Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa do réu DARLLEN BOTELHO DE SOUZA, por meio da qual que requer o deferimento para comparecer ao Juízo fiscalizatório às terças-feiras, quando o réu estiver escalado para trabalhar às segundas-feiras. (eDoc. 25189). 



    A Defesa informa que “o réu trabalha como recepcionista num hotel na cidade de Teófilo Otoni/MG e devido a escala de trabalho e pelo fato da empresa não ter outro funcionário para ficar no estabelecimento nos dias em que deve apresentar em Juízo, ficando impossibilitado de se deslocar até o fórum nas segundas-feiras. Assim, vem se apresentando as terças-feiras normalmente, quando não coincide de ir no dia determinado.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico que o réu está trabalhando em local que eventualmente está escalado para o trabalho às segundas-feiras, que é o dia em que deve comparecer ao juízo fiscalizatório. Assim, solicita poder comparecer ao juízo fiscalizatório às terças-feiras quando estiver escalado para o trabalho. 



    Não há óbice, nessas circunstâncias específicas, ao deferimento do pedido, mantida, para todos os fins, a medida cautelar de comparecimento semanal.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO de comparecimento ao juízo fiscalizatório às terças-feiras, quando estiver escalado para trabalhar às segundas-feiras. 



    Esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



     OFICIE-SE ao Juízo da Execução da Teófilo Otoni/SP, que deverá adotar as providências necessárias à regularização da situação do réu, encaminhando-se cópia da petição STF nº 63.026/2024.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente